Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. DATA DE INÍCIO. PARTILHA DE BENS. BEM ANTERIOR AO INÍCIO DA UNIÃO. INCOMUNICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatado que a matéria foi aventada na origem, descabe falar em inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade no tocante ao tema.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais, e e) ânimo de constituir família.
4. Diante do acervo probatório existente nos autos, a sentença merece reforma quanto à data de início da união estável havida entre as partes, sobretudo porque, para a configuração da união estável, não se pode perder de vista o requisito da affectio maritalis, isto é, o ânimo de constituir família.
5. O art. 1.725 do CC/02 dispõe que, “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
6. Considerando a data de início da união estável entre as partes, observa-se que as cotas sociais do réu na pessoa jurídica constituem bens exclusivos dele, porquanto anteriores ao início da união estável, de modo que não se comunicam, excluindo-se da partilha de bens entre as partes, nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC/02.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.